Tribunal: TJDFT
Processo: 0719383-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MAXUEL PEIXOTO SAMPAIO, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente. Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que o r. decreto prisional cautelar ora combatido, representa inequívoco constrangimento ilegal, isso porque o paciente é primário e possui bons antecedentes, além de ter agido em legítima defesa, “uma vez que somente atingiu a vítima após esta ter lhe desferido brutais socos em seu rosto”. Assevera que na r. decisão hostilizada, o d. magistrado prolator limitou-se a repetir os argumentos apresentados pelo ilustre representante do Ministério Público, sendo que os fatos narrados não coincidem com a verdade, além de que “em momento algum resta prova inequívoca de que Maxuel tenha ameaçado Jurandir com o canivete”. Por outro viés, alega que o paciente é portador de epilepsia e depressão, conforme atesta laudos médicos, sendo que a “exposição ao estresse contínuo e à insalubridade emocional do ambiente carcerário provoca a intensificação do agravamento do seu quadro clínico”. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto segregatório e e deferido o benefício da liberdade provisória ao paciente, com a confirmação da liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, o paciente foi preso pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio tentado. Segundo declarações do condutor flagranteado, a equipe policial foi acionada após uma briga dentro de um supermercado, iniciada porque o paciente teria “furado fila”. Contou que ao chegarem no local não encontraram o autor do crime, sendo o mesmo logo depois achado escondido no matagal situado ao lado do supermercado, que indagado pelo policial, o ora paciente informou que “foi passar na frente de Jurandir por ser especial, mas ele não deixou e, por isso, entrara, em vias de fato, tendo Jurandir o empurrado primeiro”. O segurança do supermercado informou aos policiais que “Maxuel afirmava ser preferencial e, quando indagado do motivo, respondeu para Jurandir que não seria problema dele, lhe deu um empurrão e rapidamente puxou uma faca da cintura. Jurandir, então, aplicou um soco no rosto de Maxuel, que imediatamente desferiu um golpe de faca no abdômen de Jurandir” (ID 17180085, fls. 46/47). A operadora do caixa, por sua vez, alegou que já havia ouvido relatos de outros episódios nos quais o paciente ficava encarando os clientes do supermercado. Em relação ao fato, afirmou que o paciente furou a fila e que, outro cliente (Jurandir) o questionou a respeito. Após uma discussão entre os dois, Maxuel “partiu para cima de Jurandir com um empurrão. Eles começaram a trocar tapas. Saiu correndo e não viu o restante da briga. Quando voltou já havia acabado a confusão e Jurandir estava ensanguentado no chão segurando Maxuel” (ID 17180085, fl. 50). Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Posteriormente, foi requerido ao d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Ceilândia a revogação do decreto de prisão preventiva, mas o pedido foi indeferido, estando a r. decisão proferida, assim redigida (ID 17180085, fl. 69/70): “Não obstante as argumentações apresentadas, verifico que não há possibilidade de deferimento do pedido formulado. A princípio, observo que a prisão preventiva do acusado foi decretada recentemente (13/6/2020) e que ainda permanecem hígidos os seus requisitos, constantes na decisão exarada nos autos 2020.03.1.003826-0, e a Defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudências reiteradas do Egrégio TJDFT, que as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Com efeito, como destacou o Ministério Público, consta nos autos de inquérito que o autor é conhecido por engendrar problemas no supermercado onde ocorreram os fatos, sendo que ele já ameaçou, com uma faca, um segurança do local com o intuito de subtrair um item do estabelecimento comercial. Ademais, a mesma testemunha que forneceu as informações anteriores, o sr. Leonison Raiol Pedroso, relatou que o autor, logo antes dos fatos, estava esbarrando nas pessoas que estavam no local e, aparentemente, procurando confusão. Ainda, consta que o postulante furou a fila onde a vítima estava e, logo após uma discussão, puxou um canivete, sendo que o ofendido somente teria reagido à ameaça feita pelo autor. Assim, no momento, não há provas de que MAXUEL agiu sob o pálio da legítima defesa. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, para garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do postulante. Destaque, ademais, que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal é que ostenta competência quanto à situação prisional interna dos detentos, tendo sido proferida, inclusive, decisão notoriamente conhecida no sentido de prevenir e combater a propagação do COVID-19. Outrossim, em que pese o acusado, supostamente, estar no grupo de risco, ele não demonstrou nenhuma das situações excepcionais inseridas no art. 4o, inciso I, alínea ‘b’, da Recomendação n. 62 do CNJ, levando-se em consideração a notoriedade de que o Sistema Prisional do DF possui unidade básica de saúde aparelhada para atendimento, bem como que não há comprovação de negativa de atendimento a qualquer preso”. Diante desse cenário e por um juízo de prelibação, tenho que a r. decisão hostilizada não se afigura merecedora de qualquer tipo de reparo. Com efeito, apesar de não ter sido juntada a ata da audiência de custódia (provavelmente por falhas na digitalização do documento), do teor da r. decisão pela qual foi indeferido o pedido de revogação da medida restritiva, é possível extrair que o fundamento principal da segregação foi para a manutenção da ordem pública, considerando a periculosidade demonstrada pelo paciente. Consoante consta dos documentos juntados aos autos, somados aos fundamentos e informações que foram postos na r. decisão indeferitória do pleito de revogação da prisão, resta que o paciente agiu de forma absolutamente desproporcional ao desferir golpes de canivete no abdômen da vitima, por conta de uma simples discussão na fila de um supermercado. Desse modo, as alegações no sentido de que o paciente teria agido em legítima defesa, ao menos nesse momento, não encontram respaldo no inquérito policial, até porque, independentemente da dinâmica da briga, o fato é que Maxuel atingiu a vítima com um canivete em área de grande letalidade. Conforme ensina o processualista Norberto Avena, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (“Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci afirma que, se o crime for grave, “de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Comentado, 4a edição, São Paulo: RT, p. 581). Por outro lado, a arguição relativa à excludente de ilicitude deve ser analisada pelo d. juízo da causa e no momento oportuno. Não se trata de situação evidente, manifesta, a ponto de se concluir por uma eventual ausência de justa causa para sustentar a prisão cautelar do paciente. Nesse aspecto, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). No mesmo sentido caminha a jurisprudência consolidada do c. STJ, in verbis: “HABEAS CORPUS (...) - TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)". Por fim, a meu sentir os problemas de saúde relatados na inicial não representam, por si sós, razão para a revogação da prisão preventiva. No ponto, como muito bem pontuado pelo ilustre representante do Ministério Público, em sua manifestação perante o d. juízo de origem, o “estabelecimento onde se encontra cautelarmente preso possui unidade básica de saúde aparelhada para atendimento e não há comprovação de eventual negativa de atendimento ao réu que torne recomendada sua liberação. Cabe acrescentar que o diagnóstico da patologia ocorreu há mais de 10 anos e que não o impediu de praticar o crime em apuração” (ID 17180085, fl. 68). Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juízo indicado como autoridade coatora, solicitando-lhe que junte aos autos cópia da r. decisão pela qual fora decretada a prisão preventiva (ata de audiência de custódia). Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.